Tribunal: TJSP
Processo: 1046662-93.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pretensão do autor de condenação da ré ao fornecimento do medicamento LENVATINIBE 12 mg para tratamento de neoplasia maligna de fígado (CID: C22). Sentença de procedência. Insurgência da ré. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Elementos presentes nos autos que são suficientes para formar o convencimento do julgador. Ausência de pedido expresso,

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pretensão do autor de condenação da ré ao fornecimento do medicamento LENVATINIBE 12 mg para tratamento de neoplasia maligna de fígado (CID: C22). Sentença de procedência. Insurgência da ré. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Elementos presentes nos autos que são suficientes para formar o convencimento do julgador. Ausência de pedido expresso, ademais, de produção de prova pericial, durante a fase de conhecimento. MÉRITO. Recusa de fornecimento do medicamento fundamentada na alegação de desconformidade com os critérios estabelecidos nas Diretrizes de Utilização da ANS. Não acolhimento. Entrada em vigor da Lei no 14.454/2022 que afastou a taxatividade do rol da ANS. Existência de pareceres no e-Natjus Nacional que apontam para a eficácia e adequação da prescrição médica como forma de tratamento da moléstia que acomete ao autor, tendo em vista o insucesso de tentativas anteriores com outros fármacos. Sentença confirmada. Sucumbência recursal da ré. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (v. 42823).